Tribunal: TJES
Processo: 0000302-85.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000302-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DE JESUS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR PROVA ILÍCITA. DOUTRINA DA FONTE INDEPENDENTE. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelos crimes do art. 121, § 2º, III e IV, CP (homicídio qualificado consumado) e do art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, art. 73 e art. 20, § 3º, CP, na forma do art. 70, CP (homicídio qualificado tentado), fixando-lhe a pena de 20 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso defensivo suscita: (i) nulidade absoluta por prova ilícita e suposta contaminação do julgamento; (ii) anulação do júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) redução da pena-base; e (iv) aplicação da fração máxima pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova ilícita extraída de celular teria contaminado o acervo probatório e o julgamento dos jurados; (ii) estabelecer se o veredicto do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iv) examinar se a dosimetria deve ser reduzida, especialmente a pena-base e a fração aplicada à tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão reconhece que os dados de celular foram corretamente declarados ilícitos e desentranhados na fase de pronúncia, aplicando-se a doutrina da fonte independente (art. 157, § 1º, CPP), pois a materialidade e os indícios de autoria extraídos das provas orais e periciais são autônomos e independentes da prova ilícita.

4. A alegação defensiva de “influência subliminar” carece de suporte fático, pois a prova ilícita não foi submetida ao Conselho de Sentença, que apreciou apenas elementos probatórios lícitos.

5. A decisão respeita o art. 593, III, “d”, CPP, ao concluir que o veredicto não foi arbitrário, pois encontra amparo em prova oral coerente e em laudos periciais.

6. O Tribunal afirma que, havendo duas versões plausíveis, é inviável substituir a íntima convicção dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF).

7. As qualificadoras do perigo comum (art. 121, § 2º, III, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) são mantidas porque comprovadas por laudos periciais, dinâmica do crime e depoimentos orais.

8. A pena-base é mantida, pois a sentença fundamentou concretamente a exasperação, destacando premeditação, multiplicidade de disparos, perseguição e execução final da vítima já caída, elementos que excedem o tipo penal e justificam fração maior para a culpabilidade.

9. Não há
bis in idem
na valoração das circunstâncias, pois os elementos utilizados não se confundem com as qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

10. A fração de 2/5 (dois quintos) pela tentativa é proporcional, pois a vítima sobrevivente foi efetivamente atingida por disparo em região próxima a órgãos vitais, indicando avançado
iter criminis
.

11. O concurso formal foi corretamente aplicado (art. 70, CP), aumentando-se a pena do delito mais grave pela fração mínima de 1/6 (um sexto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
:
1. Prova ilícita desentranhada não contamina o julgamento do Júri quando a condenação se sustenta em fontes independentes, nos termos do art. 157, § 1º, CPP; 2. A decisão dos jurados somente é anulável quando absolutamente dissociada da prova produzida, o que não ocorre quando o veredicto se apoia em versão plausível amparada por prova lícita; 3. Qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima são mantidas quando há prova concreta da execução em via pública com risco a terceiros e ataque surpresa; 4. A exasperação da pena-base pode ultrapassar 1/8 quando há fundamentação concreta indicando elevada reprovabilidade, como premeditação, múltiplos disparos e execução da vítima caída; 5. A fração da tentativa deve refletir o grau de aproximação do resultado, sendo adequada a redução intermediária quando a vítima é efetivamente atingida em região vital.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 157, § 1º; 571, I; 593, III, “d”; CP, arts. 20, § 3º; 59; 61, II, “d”; 70; 73; 121, § 2º, III e IV; 14, II; 65, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 2.245.220/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/03/2025; TJES, ACr 0013216-71.2015.8.08.0012, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 06/03/2024; TJES, ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27.02.2019; TJRJ, APL 0178651-17.2021.8.19.0001, Relª Desª Kátia Maria Amaral Jangutta, DORJ 14/09/2023; TJRS, RSE 5093985-70.2023.8.21.0001, Relª Desª Rosalia Huyer, j. 28/04/2025; STJ, AgRg-REsp 2.022.528/MT, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJe 17/11/2025; TJMT, ACr 0005061-39.2014.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 13/11/2025; TJSP, RevCr 0007587-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Renato Genzani Filho, j. 07/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0003546-89.2023.8.08.0024

APELANTE:
MATHEUS DE JESUS LIMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
MATHEUS DE JESUS LIMA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, e no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, art. 73 e art. 20, § 3º, todos do Código Penal, na forma do art. 70, do mesmo diploma legal, ao cumprimento de pena de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id 6975180), a defesa suscita, preliminarmente,
(i)
a nulidade absoluta do processo por contaminação decorrente de prova ilícita, alegando que tal vício teria influenciado a decisão dos jurados. No mérito, pugna
(ii)
pela anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar a tese de negativa de autoria e ao reconhecer as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, requer
(iii)
a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal e
(iv)
a aplicação da fração máxima (2/3) pela tentativa.

Contrarrazões, no id 16975182, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17329101, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a Denúncia que no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 19h45min, na Rua Bortollo Marins, bairro Nova Brasília, Governador Lindenberg/ES, o denunciado, agindo com intenção homicida, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Júnio Santos Araújo ("Tico"), causando-lhe a morte. Consta da exordial que, durante a execução, por erro no uso dos meios, o denunciado também atingiu a vítima Vanderleia Pereira da Vitória, que estava na porta de uma igreja próxima, causando-lhe lesões corporais, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo a peça acusatória, o crime foi praticado em uma praça pública, gerando perigo comum, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida enquanto estava sentada em momento de lazer. A motivação seria torpe, relacionada a desavenças anteriores ligadas ao tráfico de drogas e uma agressão sofrida pelo réu por parte da vítima fatal.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade do julgamento, sustentando que a prova obtida a partir do celular do réu, embora declarada ilícita e desentranhada na fase de pronúncia, teria contaminado o acervo probatório e influenciado “subliminarmente” os jurados.

Ao compulsar detidamente os autos, entendo que a decisão de pronúncia (id 15899577) agiu com o devido acerto ao reconhecer a ilicitude dos dados extraídos antes da autorização judicial, determinando expressamente o desentranhamento de tais elementos e, inclusive, decotando a qualificadora do motivo torpe, que se baseava exclusivamente nessa prova.

Contudo, vigora no processo penal brasileiro a doutrina da fonte independente (art. 157, § 1º, do CPP). A contaminação de uma prova não anula as demais que dela não dependam ou que puderem ser obtidas por fontes autônomas. No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria que sustentaram a condenação em Plenário derivam de fontes independentes da prova ilícita.

A título elucidativo, destaco o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. PROVAS DERIVADAS. ANULAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE VENENOSA. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree) e a doutrina da fonte independente (independent source doctrine) são provenientes do mesmo berço, o direito norte-americano. Enquanto a primeira estabelece a contaminação das provas que sejam derivadas de evidências ilícitas, a segunda institui uma limitação à primeira, nos casos em que não há uma relação de subordinação causal ou temporal (V. Silverthorne Lumber Co V. United States, 251 US 385, 40 S Ct 182, 64 L. ED. 319, 1920 e Bynum V. United States, 274, F.2d. 767, 107 U.S. App D.C 109, D.C.Cir. 1960)"
(RHC n. 46.222/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 24/2/2015). 2.
O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular - envio e/ou recebimento de mensagens de texto SMS, conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas e/ou recebidas por meio de correio eletrônico, fotografias - por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial. Precedentes. 4.
De outro lado, destaque-se que, consoante a firme jurisprudência desta Corte Superior, "a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)" (EDCL no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017).
5.
Na hipótese vertente, malgrado ter sido reconhecida pelo Tribunal de origem a ilicitude da prova obtida a partir da extração de informações atinentes ao acesso de dados constantes de aparelho celular da corréu, o próprio aresto impugnado consigna expressamente que "com o depoimento de Tamires, irmã de Nathalia, o quadro se alterou. Foi ela quem revelou à autoridade policial o envolvimento dos demais apelantes no crime. Só então a polícia apreendeu o celular", o que evidencia a existência de provas independentes a embasar a condenação.
6. Adotar entendimento diverso ao estabelecido pelo Tribunal de origem requer a verticalização da prova, bem como ensejaria amplo reexame do acervo fático probatório, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas, providência, como amplamente cediço, inviável de ser realizada nessa instância extraordinária, que não admite dilação probatória. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.245.220; Proc. 2022/0350219-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025)
(grifei)

Ademais, a prova ilícita não foi apresentada aos jurados, tendo sido excluída dos autos. A alegação de influência “subliminar” é desprovida de amparo fático, uma vez que o Conselho de Sentença julgou com base na prova lícita apresentada em Plenário.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara :

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. 3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime. 4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ. 5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
) (grifei)

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva resta inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 228/229), que atesta a morte da vítima Júnio Santos Araújo por hemorragia intracerebral decorrente de disparos de arma de fogo, bem como pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 213/216), que descreve a dinâmica da execução e o recolhimento de estojos de munição calibre 9mm. Quanto à vítima sobrevivente, Vanderleia Pereira da Vitória, a materialidade se consubstancia no Laudo de Lesões Corporais (fl. 128).

No tocante à
autoria
, como dito, a tese acusatória acolhida pelos jurados não se baseia apenas na prova considerada ilícita, mas sim em um conjunto probatório autônomo e coeso, destacando-se a prova oral judicializada.

Daiane Brau, testemunha e companheira da vítima fatal, estava presente na praça no momento do crime e relatou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime. Em sede policial (fls. 198/199) e em juízo, afirmou que estava sentada no banco da praça ao lado da vítima "Tico" quando duas motos chegaram. Ela reconheceu o apelante como o indivíduo que desceu da garupa da moto, desferiu uma coronhada na vítima e, em seguida, efetuou os disparos fatais. A testemunha foi categórica ao afirmar que conhecia o recorrente e o identificou inclusive pelo "seu andar".

A ex-namorada do réu, Sara Teodoro Ribeiro, ouvida às fls. 53/54, narrou que, logo após o crime, o apelante foi até a casa de sua amiga Regiane à sua procura. Segundo ela, o próprio réu confessou a ela a autoria do homicídio, dizendo que matou Tico por causa de desaforos e porque a vítima o teria agredido e roubado dias antes. Este relato de confissão extrajudicial foi feito pessoalmente pelo réu à testemunha, constituindo fonte independente de prova, desvinculada da extração de dados do celular.

A testemunha Regiane Rocha dos Santos (fls. 57/58) corroborou a versão de Sara, confirmando que o recorrente esteve em sua residência logo após o crime, apresentando comportamento agressivo e ameaçador, contexto em que teria admitido o delito para sua ex-namorada.

O Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 213/216) e as imagens captadas por câmeras de segurança da região corroboram a mecânica narrada pelas testemunhas: a chegada das motocicletas, a abordagem à vítima sentada na praça e a execução. Embora as imagens, por si sós, possam não permitir a identificação facial clara, elas validam integralmente o relato da testemunha ocular Daiane Brau, conferindo verossimilhança à sua identificação do réu.

Portanto, a decisão dos jurados não é arbitrária, mas sim fruto da livre convicção sobre a versão acusatória, que possui robusto amparo na prova testemunhal lícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. Repisa-se que havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do veredicto.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
) (grifei)

Portanto, existindo nos autos elementos de prova que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Superado tal ponto, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras, alegando manifesta improcedência. Todavia, razão não lhe assiste, pois ambas encontram suporte fático probatório nos autos.

A incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) é objetiva e inquestionável, na medida em que o crime foi praticado em local público (praça do Bairro Nova Brasília), nas imediações de uma igreja, por volta das 19h45min, horário de circulação de pessoas.

A prova técnica (Laudo de Exame de Local de Morte Violenta) e os depoimentos demonstram que foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo em via pública. A concretização do perigo comum é evidente pelo fato de que uma terceira pessoa, a vítima Vanderleia Pereira da Vitória, que estava na porta da Igreja Adventista e não tinha nenhuma relação com os fatos, foi efetivamente atingida por um dos disparos (erro na execução), sofrendo lesão corporal. O risco a número indeterminado de pessoas não foi apenas potencial, mas real e efetivo.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), por sua vez, também se sustenta na prova dos autos. A testemunha Daiane Brau relatou que a vítima Júnio Santos Araújo estava sentada no banco da praça, desarmada e em momento de lazer, quando foi subitamente abordada pelo réu.

O acusado chegou de moto, desceu e imediatamente agrediu a vítima com uma “coronhada”, passando a efetuar os disparos na sequência. O Laudo de Exame Cadavérico (fls. 228/229) corrobora essa dinâmica, apontando múltiplas lesões de entrada de projéteis, inclusive na região dorsal, região lombar e região occipital, indicando que a vítima foi alvejada pelas costas e, possivelmente, quando já estava em fuga ou caída, o que reduziu drasticamente suas chances de defesa.

A título ilustrativo, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO. ARTIGOS 121, §2º, III, E 129, §6º, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO III, DO §2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Em sede de crimes contra a vida, o Tribunal do Júri é o Órgão ao qual a Constituição Federal atribuiu competência para decidir e julgar, a teor de seu artigo 5º, XXXVIII, não havendo que se questionar sua decisão, se escolhida uma das teses oferecidas em Plenário.
No caso, diversos disparos de arma de fogo foram efetuados pelo Acusado, em um bar repleto de frequentadores, em frente a uma praça, onde havia diversas pessoas. Logo, restou plenamente comprovada a qualificadora do meio que resultou perigo comum,
tese acolhida pelos Jurados. (...) RECURSO DESPROVIDO.

(TJRJ; APL 0178651-17.2021.8.19.0001; Nilópolis; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Kátia Maria Amaral Jangutta; DORJ 14/09/2023; Pág. 145)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juiz adentrar no mérito da acusação, competência exclusiva do tribunal do júri. A materialidade do crime está devidamente demonstrada pelo laudo pericial e demais provas colhidas durante a instrução processual. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, considerando as declarações prestadas pela vítima e pelos policiais que conduziram as investigações. A vítima, ainda na fase policial, apontou que o crime foi ordenado pelo recorrente, líder de uma facção criminosa em disputa territorial. Em juízo, a vítima alterou sua versão, o que não invalida seu depoimento anterior, principalmente diante do temor demonstrado ao prestar declarações. (...) As qualificadoras do crime possuem amparo nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. O motivo torpe está evidenciado na disputa entre facções criminosas.
O perigo comum decorre do fato de o crime ter sido praticado em via pública, numa praça, colocando em risco a integridade de terceiros. O recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na dinâmica do crime, em que meisy foi alvejada pelas costas, sem chance de reação
. A exclusão parcial da descrição da qualificadora de perigo comum, no trecho que menciona horário e local onde se encontravam pessoas dormindo em suas residências, é pertinente, pois não reflete integralmente as circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a incidência da qualificadora pelo risco à coletividade em local público. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso dos autos. lV. Dispositivo e tese recurso defensivo desprovido. (...)

(TJRS; RSE 5093985-70.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Rosalia Huyer; Julg. 28/04/2025; DJERS 28/04/2025)
(grifei)

Destarte, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença não são manifestamente contrárias à prova dos autos, devendo ser mantidas em respeito à soberania do Júri.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima pela tentativa, razão pela qual passo a reexaminar a dosimetria.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

É imperioso destacar, ainda, que caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, quando já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

Assim, prossegue-se com a análise individual do cálculo da pena referente a cada delito.

Da pena do crime de h
omicídio
q
ualificado
c
onsumado (Vítima
Júnio Santos Araújo
)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. O Magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime da seguinte forma:

“Verifico que o réu agiu com elevada
culpabilidade, eis que se dirigiu ao local dos fatos armado, com o evidente objetivo de cometer o delito, denotando premeditação. Além disso, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a em diversas regiões do corpo. Não bastasse, chegou a persegui-la e a disparar contra sua cabeça mesmo quando já se encontrava caída ao chão, circunstâncias que evidenciam a intensidade do dolo presente em sua conduta. O réu não possui antecedentes criminais.
Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos não ficaram demonstrados nos autos.
As circunstâncias do crime revelam-se desfavoráveis, uma vez que o agente efetuou os disparos contra a vítima pelas costas, demonstrando conduta vil e traiçoeira
. As consequências são normais para o tipo. Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que a “culpabilidade” foi considerada grave por três diferentes razões, valoro a fração do aumento em 1/4 (um quarto) do intervalo da pena. Em relação as “circunstâncias”, valoro a fração de aumento em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena.

Assim, FIXO A PENA-BASE em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.”

Com efeito, analisando detidamente a fundamentação exarada pelo Magistrado sentenciante, entendo que o
quantum
de pena aplicado deve ser mantido, em respeito ao princípio da individualização da pena e à discricionariedade vinculada do julgador.

Na r. sentença foi aplicada, para a vetorial da
culpabilidade
, a fração de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena (que é de 18 anos). Embora a jurisprudência recomende, ordinariamente, a fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para cada circunstância, tal parâmetro não é absoluto, podendo o julgador adotar fração superior desde que apresente fundamentação idônea e concreta que demonstre a maior gravidade da conduta.

No caso em tela, o Juiz de origem justificou a exasperação superior (1/4) apontando três elementos distintos que elevam sobremaneira o grau de reprovabilidade da conduta do apelante: a premeditação, a multiplicidade de disparos e o fato de o réu ter perseguido a vítima, demonstrando frieza e dolo intenso, vindo a efetuar disparos contra a sua cabeça ("tiros de misericórdia") quando ela já se encontrava caída ao chão e indefesa.

Nesse sentido, cito:

(...) III. Razões de decidir 5. A decisão dos jurados não pode ser anulada quando há duas versões dos fatos, ambas respaldadas por provas nos autos, e o Conselho de Sentença opta por uma delas. A pretensão do recorrente demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 6. Não há nulidade na ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas, sendo suficiente a degravação dos trechos relevantes para a acusação, desde que o material esteja à disposição das partes. A perícia técnica para identificação das vozes é prescindível quando a individualização dos interlocutores pode ser aferida por outros meios de prova. 7. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi considerada preclusa, pois não foi suscitada no momento processual oportuno, conforme art. 571, I, do Código de Processo Penal. 8.
Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação e na incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois são circunstâncias distintas. A premeditação refere-se ao planejamento do delito, enquanto a qualificadora diz respeito ao modo de execução que impossibilitou a reação da vítima
.
9. A aplicação da fração máxima da causa de aumento prevista no art. 121, § 6º, do Código Penal foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, considerando a reprovabilidade da atuação do grupo de extermínio, seus recursos materiais e imateriais, e a motivação dos crimes. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.022.528; Proc. 2022/0264201-1; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; DJE 17/11/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, fixou a pena do recorrente em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciado o elevado grau de reprovabilidade da conduta, revelado pela premeditação do ato e pelo elevado número de disparos efetuados contra a vítima (seis disparos)
. 4. As circunstâncias do crime autorizam a majoração da pena-base, uma vez que o homicídio foi cometido em via pública, à luz do dia e na presença de diversas pessoas, expondo terceiros a risco concreto de morte ou lesão, situação que revela ousadia e periculosidade acentuadas. 5. O fato de a vítima ser jovem (17 anos) confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao apelante (Precedentes do STJ). lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. (...)

(TJMT; ACr 0005061-39.2014.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; Julg 13/11/2025; DJMT 13/11/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL DEFERIMENTO. I. Caso em Exame1. Revisão criminal requerida por condenado à pena de 15 anos de reclusão por homicídio qualificado. O peticionário requer o redimensionamento da pena por alegação de bis in idem e não reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) Verificar a ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e (II) O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. III. Razões de Decidir3.
Não há bis in idem, pois a qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) decorre dos tiros pelas costas, enquanto a circunstância judicial (culpabilidade) baseia-se no disparo adicional contra a vítima já caída ao solo, evidenciando frieza e exacerbada crueldade.
4. A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida, pois o réu confessou parcialmente a autoria delitiva em Plenário. lV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional parcialmente deferido para aplicar a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena para 12 anos e 6 meses de reclusão. (...)

(TJSP; RevCr 0007587-39.2024.8.26.0000; Ribeirão Preto; Sexto Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 07/04/2025)
(grifei)

Esses elementos, em conjunto, revelam uma culpabilidade acentuada, que exorbita a normalidade do tipo penal, justificando plenamente a aplicação de uma fração mais severa (1/4) para censurar a conduta de forma proporcional à sua gravidade concreta.

Em relação ao vetor das
circunstâncias do crime
, o Magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas, valorando negativamente o fato de os disparos terem sido efetuados pelas costas da vítima, o que constitui fundamentação idônea.

Esclarece-se que o fato de ter atirado pelas costas, como atesta o laudo cadavérico, foi utilizado nesta primeira fase, já que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi utilizada para qualificar o tipo, e o perigo comum como agravante na segunda fase, valorando as circunstâncias do crime pela forma de execução (tiros pelas costas, em local público), desse modo não há
bis in idem
.

O
quantum
de aumento (6 anos e 9 meses sobre o mínimo de 12 anos) para duas vetoriais negativas, em um crime de homicídio qualificado (pena de 12 a 30 anos), mostra-se proporcional e fundamentado na discricionariedade vinculada do julgador, considerando a gravidade concreta do delito.

Na segunda fase, a pena foi corretamente atenuada pela menoridade relativa (réu com 20 anos à época) e agravada pelo perigo comum (art. 61, II, 'd', CP). O Magistrado agiu com acerto ao preponderar a atenuante da menoridade, reduzindo a pena para
17 (dezessete) anos e 3 (três) meses
, patamar que se mostra justo.

Do h
omicídio
q
ualificado
t
entado (Vítima Vanderleia Pereira da Vitória)

A dosimetria seguiu os mesmos critérios da vítima fatal nas primeiras fases, resultando na pena provisória de
17
(dezessete)
anos e 3
(três)
meses
, o que mantenho pelos mesmos fundamentos outrora alinhavados. Senão vejamos trecho da r. sentença:

“Atente-se para a necessidade de tomar como referência a vítima originária do crime (Junio Santos Araújo).
Verifico que o réu agiu com elevada culpabilidade, eis que se dirigiu ao local dos fatos armado, com o evidente objetivo de cometer o delito. Além disso, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo na direção da vítima Junio, atingindo-a em diversas regiões do corpo. Não bastasse, chegou a persegui-la e a disparar contra sua cabeça mesmo quando já se encontrava caída ao chão, circunstâncias que evidenciam a intensidade do dolo presente em sua conduta.
O réu não possui antecedentes criminais. Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos não ficaram demonstrados nos autos.
As circunstâncias do crime revelam-se desfavoráveis, uma vez que o agente efetuou os disparos contra a vítima pelas costas, demonstrando conduta vil e traiçoeira.
As consequências são normais para o tipo. Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que a “culpabilidade” foi considerada grave por três diferentes razões, valoro a fração do aumento em 1/4 (um quarto) do intervalo da pena. Em relação as “circunstâncias”, valoro a fração de aumento em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena.

Assim, FIXO A PENA-BASE em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2ªFASE

Presente a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Presente a agravante do perigo comum, reconhecida pelos senhores jurados.

Assim,
considerando a preponderância da circunstância atenuante da menoridade relativa, atenuo a pena em 1/12 (um doze avos) do seu intervalo, fixando-a nesta fase em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão
.”

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), e, neste ponto, a defesa pleiteia a redução máxima pela fração máxima de 2/3 (dois terços).

Acerca do tema,

é cediço que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença restou assim fundamentada:

“Presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa.
No caso em espécie, entendo que a redução deve ser feita no patamar de 2/5 (dois quintos), eis que a vítima foi efetivamente atingida, na parte superior das costas, próxima a região vital, conforme informações do laudo de fl. 254 do vol 1 dos autos digitalizados
. Assim, diminuo a sanção acima e TORNO A PENA EM 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.”

Com efeito,
in casu
, a vítima Vanderleia Pereira da Vitória foi efetivamente atingida por um disparo de arma de fogo na região das costas (escapular esquerda), conforme Laudo de Lesões Corporais (fl. 128). Embora não tenha corrido risco imediato de morte, o fato de ter sido alvejada em região próxima a órgãos vitais demonstra que os atos executórios avançaram significativamente, distanciando-se do início da execução e aproximando-se da consumação.

Logo, a fração intermediária de 2/5 (dois quintos) é, portanto, adequada e proporcional à gravidade da lesão e ao risco gerado, não merecendo reparo.

Do concurso formal (art. 70, CP)

Por derradeiro, correta a aplicação do concurso formal próprio (art. 70, CP), pois mediante uma única ação (contexto de disparos), o réu praticou dois crimes. A pena do crime mais grave (17 anos e 3 meses) foi exasperada em 1/6 (fração mínima), resultando na pena definitiva de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.